Tribunal: TJDFT
Processo: 0713294-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CLEITON DE SOUSA ARAÚJO em face da decisão interlocutória, proferida ação de execução de título extrajudicial que move contra EMÍLIO VENTURA NETO, que indeferiu o pedido de inclusão na execução das parcelas vencidas após o início no feito. Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada está dissonante da jurisprudência e que é possível a inclusão no pedido inicial de pagamento das parcelas que vierem a vencer no transcurso do feito executivo. Sustenta que o valor devido, com a inclusão das parcelas vencidas, pode ser facilmente conhecido pelo devedor até a data do efetivo pagamento. Cita precedentes do STJ e do TJDFT que entende serem favoráveis à pretensão. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para que sejam mantidos os valores inseridos na execução relativos aos seis títulos de créditos vencidos após o início do processo, exatamente os seis indicados na petição id 89.353.199 protocolada dia 20/04/2021. No mérito, requer a confirmação da liminar e o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada. Preparo ID 25393171. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Na espécie, reputo presentes os requisitos para a concessão da antecipação a tutela recursal. Cinge-se a controvérsia recursal verificar a possibilidade de inclusão no processo de notas promissórias vencidas durante o curso da execução, relativo ao contrato de trespasse envolvendo a compra e venda do “Restaurante Alvorada” localizado na Asa Sul. A providência requerida pelo agravante aparenta estar alinhada aos postulados da celeridade, economia processual e efetividade do processo, especialmente quando o próprio diploma adjetivo permite a aplicação subsidiária e comutativa, no que couber, entre os processos de conhecimento e de execução, o que se extrai da interpretação conjugada dos dispositivos estampados no artigo 318, parágrafo único c/c artigo 771 do Código de Processo Civil. Ademais, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que é possível incluir, em ação de execução de título extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. Ação ajuizada em 19/03/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/08/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, à luz das disposições do CPC/2015, é válida a pretensão do condomínio exequente de ver incluídas, em ação de execução de título executivo extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo. 4. O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 5. A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, tem-se que deve se admitir a sua aplicação, também, aos processos de execução. 6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. 7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NOS ARTS. 323 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÉBITOS ORIGINADOS DA MESMA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO (LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE) NA HIPÓTESE. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste em saber se, à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, é possível a inclusão, em ação de execução de título extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2. O art. 323 do CPC/2015 estabelece que: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". 2.1. Embora o referido dispositivo legal se refira à tutela de conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo ao processo de execução, a fim de permitir a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2.2. Com efeito, o art. 771 do CPC/2015, que regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, permite, em seu parágrafo único, a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à execução, dentre as quais se insere a regra do aludido art. 323. 3. Esse entendimento, ademais, está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário, ressaltando-se, na linha do que dispõe o art. 780 do CPC/2015, que "o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento", tal como ocorrido na espécie. 4. Considerando que as parcelas cobradas na ação de execução - vencidas e vincendas - são originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, não há que se falar em inviabilização da impugnação dos respectivos valores pelo devedor, tampouco em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, porquanto o título extrajudicial executado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito exequendo possa sofrer alteração no decorrer do processo, caso o executado permaneça inadimplente em relação às sucessivas cotas condominiais. 5. Recurso especial provido. (REsp 1759364/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019) No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça firmou, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 14, a seguinte tese: No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético. Com efeito, registre-se que tal linha de entendimento havia sido também encampada pela I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, o que deu origem a redação do enunciado n. 86 o qual sinaliza que “As prestações vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação incluem-se na execução de título executivo extrajudicial (arts. 323 e 318, parágrafo único, do CPC)”. Outrossim, com relação ao perigo da demora, é de se considerar que “se o direito postulado é altamente provável, pode-se até considerar que o periculum in mora é in re ipsa, ou seja, está contido na própria condição de probabilidade” (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19a Edição, Editora Atlas: 2016, pág. 459), premissa que se soma ao fato de que o feito executivo pode ser extinto sem a inclusão de tais parcelas vencidas. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para sejam incluídas na execução originária as parcelas vencidas após o início do processo de execução. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora